Tribunal: TCU
Processo: 031.483/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma deferidos pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma deferidos pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Carlos Vatutin Peixoto, Filipe Fernando Ferreira Ernesto, Ilmar Lopes Soares, Joaquim Maia da Fonseca, Ney Belluci de Souza, Odivaldo Gomes da Silva, Paulo Roberto de Sousa e Raul Dijalma de Sousa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma em favor de Raul Dijalma de Sousa (à Peça 3 sob o no 90733/2019), Odivaldo Gomes da Silva (à Peça 4 sob o no 91077/2019), Odivaldo Gomes da Silva (à Peça 5 sob o no 91202/2019), Paulo Roberto de Sousa (à Peça 6 sob o no 91600/2019), Carlos Vatutin Peixoto (à Peça 7 sob o no 91657/2019), Ilmar Lopes Soares (à Peça 8 sob o no 91875/2019), Filipe Fernando Ferreira Ernesto (à Peça 10 sob o no 95234/2019) e Joaquim Maia da Fonseca (à Peça 11 sob o no 95918/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Ney Belluci de Souza (à Peça 2 sob o no 90431/2019) e Ilmar Lopes Soares (à Peça 9 sob o no 91903/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos das aludidas reformas, sem a ilegalidade suscitada pelo item 9.2 deste Acórdão, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.